Tribunal: TJSP
Processo: 1046105-62.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – NOTA PROMISSÓRIA – Alegação de ausência de causa para a emissão dos títulos objeto da execução – Descabimento – Títulos assinados, em branco, pela Embargante – Não comprovação de preenchimento abusivo ou de má-fé por parte da Exequente – Embargos improcedentes – Recurso provido, determinando-se o prosseguimento da execução.